Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-29.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Taxas de Licença e ISSQN do exercício de 2016 – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 776.594/SP pelo STF (Tema 919) – Estação Rádio-Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso aos casos em que tenha havido o ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Taxas de Licença e ISSQN do exercício de 2016 – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 776.594/SP pelo STF (Tema 919) – Estação Rádio-Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo/a executado/a, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada) – Norma municipal que deve ser considerada inconstitucional, por usurpar competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal – Acórdão que contraria o julgado paradigma – – Decisão reformada – Recurso de Apelação provido, em parte – Embargos à Execução parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a inexigibilidade das Taxas cobradas pelo Município.